Tribunal: TJMT
Processo: 1014490-87.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014490-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENO TIAGO RAMIRES - CPF: 051.049.171-50 (RECORRIDO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO USO DE MILHAS AÉREAS – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE MILHAS E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE– INSURGÊNCIA DO
CONSUMIDOR – PHISHING – TRANSFERÊNCIA REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS – FORTUITO EXTERNO–EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS– DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO-SENTEÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.Verifica-se dos autos, que o recorrido foi vítima de golpe, tendo realizado transferência a terceiro estranho aos autos, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade das recorridas.

2.O caso configura
phishing
,
em que a recorrente, segundo seu relato, foi induzida a realizar a transferência das milhas a terceiro estranho, conforme informações enviadas por meio de comunicação fraudulento.

3.Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da culpa exclusiva de terceiro, no caso, o fraudador.

4.É dever do consumidor a conferência dos dados antes de efetuar a transferência, não cabendo responsabilizar a recorridas pela fraude perpetrada por terceiro.

5.Demonstrada a ausência de ilicitude por parte da concessionária.

6.Sentença de procedência reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida

LATAM AIRLINES GROUP S.A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente para

CONDENAR
a parte Promovida a pagar à parte Promovente a quantia de R$ 5.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 240, do CPC c/c art. 405, do CC);e
CONDENAR
a parte Promovida a devolver à parte Promovente a quantia de 58.261 milhas, em conta de titularidade da parte Promovente.

A parte recorrente, nas razões, alegou que a sentença merece reforma para que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos iniciais.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, consigno que apenas a parte promovida
LATAM AIRLINES GROUP S.A
interpôs recurso inominado visando a improcedência dos pedidos iniciais, por

entender que não ocorreu falha na prestação do serviço e que no Programa fidelidade LATAM Pass,

o participante acumula pontos através da aquisição de produtos e serviços por empresas parceiras ou, até mesmo, através de transferências realizadas pela rede de parcerias, para poder utilizar na emissão de bilhetes aéreos ou na aquisição de produtos diversos.

E que o resgate dos produtos e serviços também pode ser realizado pelo Participante também através da utilização da SENHA DO RESGATE, que é enviado para o e-mail cadastrado pelo participante. No website das Recorrentes é possível, ainda, a qualquer tempo, visualizar o extrato de pontos e sua respectiva validade, bem como as transações realizadas.

Por fim, como todo programa de fidelização, o Programa Latam Pass está sujeito a uma série de regramentos, os quais são de inteiro conhecimento dos participantes do programa desde sua adesão, podendo, inclusive, serem acessados através do site da parte Recorrente ou através de sua Central de Relacionamento. E que existem diversos meios de segurança para impedir que terceiros realizem operação nas contas dos clientes do programa.

E que na análise de Antifraude, ocorreu a negativa de estorno da pontuação, pois o resgate da passagem foi realizado com a validação da senha de resgate mediante a digitação de senha de resgate

Além disso, restou comprovado que o recorrido foi vítima de um golpe, ao realizar transferências das milhas para terceiros desconhecidos. Tal situação caracteriza
fortuito externo
, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da instituição financeira.

O caso em questão se enquadra como
phishing
, em que o recorrido foi induzido a realizar a transferência para um fraudador. Nesse sentido, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a fraude foi perpetrada por terceiro, isentando a recorrente de responsabilidade.

Destaca-se, ainda, que o consumidor tem o dever de verificar os dados antes de realizar transferências. Não cabe responsabilizar as reclamadas pela fraude ocorrida, uma vez que não houve falha nos mecanismos de segurança oferecidos.

Diante da ausência de ilicitude por parte da recorrente, é necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024